Tribunal: TJDFT
Processo: 0003353-09.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Furto. Individualização. Conduta social. Circunstâncias do crime. Fração de aumento da pena-base. Confissão espontânea. Multirreincidência.
1 - A prática do crime durante benefício concedido na execução de pena anterior é motivo para valorar negativamente a conduta social do réu.
2 - O fato de o crime ter sido praticado durante o dia e em local de grande circulação de pessoas, por si só, não justifica a valoração negativa das circunstâncias do crime.
3 - O e. STJ tem adotado o acréscimo na pena-base de 1/6 da pena mínima cominada em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável.
4 – Não se compensa a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência se o réu é multirreincidente. Nesse caso, prepondera a reincidência e justifica-se o aumento da pena em 1/6.
5 - Apelação provida em parte.